Tribunal: TJSP
Processo: 1005549-20.2021.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO E CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS, NEGANDO, CONTUDO, A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
Recurso da ré. Ônus da prova quanto a um suposto equívoco na média

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR SUPOSTOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO E CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS, NEGANDO, CONTUDO, A REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
Recurso da ré. Ônus da prova quanto a um suposto equívoco na média da remuneração auferida pelo autor como motorista de aplicativo pelo lapso de 52 dias, e que incumbia à ré e do qual ela não se desincumbiu a contento, limitando-se a afirmar que uma parte das viagens não teria sido realizada pelo autor, sem contudo, comprovar tal alegação. Sentença mantida nesse ponto.
Recurso do autor. Dano moral. Ocorrência. Ré que prestou serviço defeituoso. Comercialização de veículo com defeito. Aplicação da teoria do desvio de tempo produtivo do consumidor. Caracterizado o ato ilícito. Inteligência dos arts. 186 e 187, ambos do CC. Dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório pretendido de R$ 5.000,00. Montante que se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor suficiente para cumprir as funções punitiva, pedagógica e compensatória. Alteração da sucumbência, em relação à loja requerida. Sentença reformada em parte.
Recurso da ré desprovido, provido parcialmente o recurso do autor.